Tribunal: TCU
Processo: 022.886/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9300/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.886/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Borges de Moraes (XXX.063.977-XX); Ana Maria Freitas Pecanha (XXX.657.887-XX); Caroline Pecanha Neri Ramos (XXX.193.287-XX); Heloneide Lira (XXX.133.234-XX); Maria Lucia Faria da Cruz (XXX.304.751-XX); Marizete Gomes Moreira (XXX.820.917-XX); Roseli Galucio de Moraes Magalhaes (XXX.924.402-XX); Weica Cecilia Barbosa Neri (XXX.171.653-XX); Wianica Cecilia Barbosa Neri (XXX.795.543-XX); Yudenitch Lira de Carvalho (XXX.677.592-XX); Zilbeny Lira (XXX.772.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.